Tribunal: TJSP
Processo: 0004188-41.2007.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Ocorrência da prescrição – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004188-41.2007.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelada ROSARIA
PERROTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004188-41.2007.8.26.0115 -Voto no
2
VOTO No 17436/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0004188-41.2007.8.26.0115
APELANTE: Município de Campo Limpo Paulista
APELADA: Rosaria Perroti
APELAÇÃO
Execução fiscal
Crédito tributário

Prescrição intercorrente Termo inicial do prazo de suspensão
do processo (1 ano) Primeiro momento em que a Fazenda
Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de
bens penhoráveis
Prazo prescricional que se inicia
automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp
repetitivo no 1.340.553/RS Art. 40 da LEF, Súmula 314 do
STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) Ocorrência da
prescrição RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Campo Limpo Paulista contra a sentença que extinguiu a
execução fiscal ajuizada contra Rosaria Perroti em virtude do reconhecimento
da prescrição intercorrente.
Em suas razões, o Município alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004188-41.2007.8.26.0115 -Voto no
3
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
ajuizada em 08/08/2007, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de
2002 a 2004. A Municipalidade teve ciência da não realização da citação em
12/08/2008. Após novas tentativas de citação, sobreveio sentença extintiva do
feito em 12/12/2019.
Pois bem.
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de
observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo
de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro
do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada
de localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004188-41.2007.8.26.0115 -Voto no
4
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da
execução fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma
vez findo esse prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição
intercorrente.
Desta feita, deve ser mantido o reconhecimento da
prescrição, pois, da data da ciência da Fazenda Pública acerca da não
realização da citação até a sentença extintiva do feito transcorreram mais de 6
anos, sem que a Municipalidade tenha conseguido demonstrar a ocorrência de
qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição durante esse
período.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator